Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710523-77.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCIARA LETICEA MORAES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 12799673 – Pág. 1), a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 13219013 – Pág. 1), mas deixou o prazo transcorrer in albis (ID 15103422 – Pág. 1), impondo-se o reconhecimento da deserção do apelo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal também tem decidido que “Consoante o art. 1.007, § 2o, do CPC de 2015, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal”. (ARE 1260716 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 9/6/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015